Tribunal: TJPA
Processo: 0800129-39.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800129-39.2022.8.14.0000

PACIENTE: CAUÃ VIEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.

CRIME DO ART. 180, §3º DO CP.

REVOGAÇÃO DA FIANÇA E, CONSEQUENTEMENTE, DA PRISÃO PREVENTIVA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP, DURANTE O PROCESSAMENTO DO
WRIT
.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HC PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1
.
Esvaziado o exame da pretensão vertida nestes autos, considerando que foi proferida
decisão no dia
15/02/2022, revogando a fiança arbitrada e, consequentemente, a prisão do paciente, mediante imposição de medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP
. Restou sem objeto o presente
writ
.

2. Impositiva a extinção deste sem julgamento do mérito, pois configurada a perda superveniente do objeto.

3. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 31 de março de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
CAUÃ VIEIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM.

Juízo de Direito da Comarca de São Miguel do Guamá.

O paciente fora preso em flagrante delito em 10/11/2021, pela suposta prática delitiva descrita no art. 180, §3º, do CPB.

Os impetrantes alegam, em síntese, que o coacto sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, em razão da decisão
a quo
que homologou o flagrante e condicionou a sua liberdade provisória ao pagamento de fiança, arbitrada no valor correspondente a 3 salários-mínimos, além da imposição de outras medidas cautelares.

Asseveram que o paciente é pobre e não recolheu o valor da fiança exatamente por não possuir o montante arbitrado, sendo ilegal a manutenção da sua custódia apenas em razão do seu não pagamento, a qual perdura por mais de 60 dias. Ao final, requerem, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem de Habeas Corpus, para assegurar ao paciente o direito de responder em liberdade sem o pagamento da fiança. Juntaram documentos.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas pela autoridade inquinada coatora e juntadas aos autos.

O Ministério Público opinou pela concessão da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que no dia 10.11.2021, por volta das 07hs30min, em uma residência localizada no Bairro Umarizal, neste Município, os nacionais CAUÃ VIEIRA DA SILVA e JUVENAL TRAVASSOS DE AZEVEDO, foram presos em flagrante delito pela prática do crime de receptação qualificada. No dia e hora supramencionados, uma guarnição da Policia Militar foi acionada para se deslocar até o Bairro Umarizal, onde JUVENAL TRAVASSOS DE AZEVEDO, foi visto desmontando uma motocicleta Honda/CG 125, FAN, KS, 2009. Em ato contínuo, a equipe policial foi até o local, ocasião em que localizaram JUVENAL, momento em que ao ser indagado pelos policiais acerca das acusações, este confessou que estava desmontando o citado veículo juntamente com o nacional CAUÃ, posteriormente identificado como CAUÃ VIEIRA DA SILVA, ora paciente. A equipe policial se deslocou até outro local informado por CAUÃ, onde encontraram várias peças de motocicletas e, a partir da numeração do motor, constataram que o veículo pertencia a Marcelo da Silva Gama, o qual teve sua motocicleta furtada no dia 05.11.2021, conforme boletim de ocorrência acostado nos autos. Posteriormente, a guarnição se deslocou até a residência de CAUÃ VIEIRA DA SILVA, o qual ao ser indagado confirmou sua participação do desmanche do referido veículo, bem como que teve participação no furto juntamente com o nacional de nome MAILSON, o qual não foi localizado. Em razão dos fatos, os acusados foram presos em flagrante e conduzidos até a Delegacia de Polícia para os procedimentos legais. Em sede Policial, JUVENAL TRAVASSOS DE AZEVEDO e CAUÃ VIEIRA DA SILVA confessaram a prática delitiva. Ao homologar o flagrante, o juízo coator
condicionou a liberdade provisória dos acusados ao pagamento de fiança, arbitrada no valor correspondente a 3 salários-mínimos, além da imposição de medidas cautelares do art. 319 do CPP.
A denúncia foi oferecida em 25/11/2022, e devidamente recebida.

Eis a suma dos fatos.

Analisando os autos, verifica-se que o objeto de julgamento do
writ
encontra-se esvaziado, visto que em consulta formulada junto ao sistema processual PJE, constatou-se
nos autos do processo nº
0801238-54.2021.8.14.0055, que o juízo coator prolatou decisão no dia 15/02/2022, revogando a fiança arbitrada e, consequentemente, a prisão do paciente, mediante imposição de medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP (doc. ID nº 49601204).

Assim sendo, uma vez superados os motivos que ensejaram a impetração do presente remédio heroico, não mais existe ilegalidade a ser sanada nesta via. Nesse sentido, orienta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O PROCESSAMENTO DO HC PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO HC PREJUDICADO UNANIMIDADE.
1. Tendo o paciente se beneficiado com a liberdade provisória durante o processamento do HC, restou sem objeto o presente writ, nos termos do art. 659 do CPP
(Acórdão nº 74994, Des. Ronaldo Marques Valle, Publicação: 17/12/2008).

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, julgo prejudicado o presente
writ
, nos termos do art. 659 do CPPB
[1]
, pela perda superveniente do objeto, tudo nos termos da fundamentação, determinando, em consequência, o arquivamento do feito.

É como voto.

Belém, 29 março de 2022

Des.
Rômulo Nunes

Relator

[1]
Art. 659. Se o juiz ou Tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Belém, 31/03/2022